Tribunal: TJBA
Processo: 8013839-43.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013839-43.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCIENE SANTOS DO CARMO

Advogado(s)
:
BEATRICE AMORIM DOS SANTOS

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COVID-19. PROFISSIONAL DE SAÚDE.
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
. PRETENSÃO DE EXERCER SUAS FUNÇÕES REMOTAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DO DECRETO ESTADUAL. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO.
LIMINAR REVOGADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. A impetrante ocupante do cargo de
auxiliar de serviço de saúde, na área de qualificação em auxiliar de saúde bucal
pretende, em razão de sua comorbidade e, portanto, enquadrando-se no grupo de risco à Covid-19, seu afastamento para exercer suas funções mediante teletrabalho. Preliminar: Inadequação da Via Eleita.

2. O Decreto n.º 19.528, de 16 de março de 2020, que regulamenta o tele
t
rabalho, exceptua os órgãos ou às entidades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, desenvolvam atividades de indispensável continuidade, bem como aos servidores públicos estaduais da área da saúde, como é o caso da Impetrante.

3. O Decreto Municipal n.º 32.268/2020 editado pelo Prefeito de Salvador. Norma que possibilita a realização de trabalho remoto por servidores, com exceção aos servidores da saúde. Serviço Essencial. Lei n.º 7.783/89. Plano de Contingenciamento realocando os servidores do denominado grupo de risco para atividades de retaguarda, diminuindo consideravelmente o risco de contágio, desde que submetidos à avaliação da Junta Médica. Inexistência de pedido administrativo e avaliação. Ponderação de princípios. Interesse Público evidenciado. Precedentes do Pretório Excelso.

4. D
estarte, seja por força da exceção imposta pelo Decreto estadual, seja pela supremacia do interesse público, seja pela separação de poderes, pela ponderação principiológica ou, ainda, pela teoria dos precedentes judiciais aliada à jurisprudência desta Corte, somente se pode concluir que a denegação da Segurança é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8013839-43.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante LUCIENE SANTOS DO CARMO e como impetrado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em denegar a segurança
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13